Tribunal: STF
Processo: HC 252920
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A SIMPLES MENÇÃO À QUALIFICAÇÃO DE PESSOA TITULAR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA, NO CASO, ALTERAR A COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREFEITO À ÉPOCA QUE NÃO CONSTOU COMO INVESTIGADO, SEJA DIRETA OU INDIRETAMENTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA E CONCRETA DO BENEFICIÁRIO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. A INVALIDAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA, POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NÃO BENEFICIA ACUSADOS DESTITUÍDOS DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, a 4 anos e 8 meses de reclusão, e 16 anos e 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso: (i) no art. 90, por três vezes; e (ii) no art. 89, caput, por duas vezes; ambos da Lei 8.666/1993, e (iii) no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013. Interposto recurso de apelação, a condenação do paciente foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embora com redimensionamento da pena, fixada, então, em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 anos e 1 mês de detenção.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida nulidade da ação penal, desde a fase investigativa, por alegada contrariedade ao art. 29, X, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A simples menção à qualificação de pessoa titular de foro por prerrogativa de função não se mostra suficiente para alterar a competência do primeiro grau de jurisdição, conforme ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, faz-se imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do beneficiário do foro por prerrogativa de função.



    4. Ao verticalizar a análise desta impetração com os fatos incontroversos constantes da documentação colacionada pela defesa é possível verificar que o então prefeito de Igarapava/SP à época da instauração do Procedimento Criminal Investigatório (PIC) e na data do primeiro pedido de Medida Cautelar para apuração dos delitos, 14/6/2016, não constou como investigado, seja direta ou indiretamente, a descaracterizar, assim, a existência de indícios da participação ativa e concreta do beneficiário do foro por prerrogativa de função.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que eventual “[...] invalidação de elementos de prova, por usurpação de competência, ‘não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função’ (Inq nº 2.842/DF, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (HC 189.115 Extn/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/5/2022), razão pela qual, ainda que tivesse havido violação à prerrogativa de foro, essa hipotética nulidade não aproveitaria ao paciente deste writ.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.